Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701163-70.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE RICARDO GOMES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ RICARDO GOMES contra decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ROMA em desfavor do agravante, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 69126873 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de gratuidade, sobretudo porque, na espécie, o executado é servidor público, auferindo rendimento líquido de R$ 4.266,66, circunstância que denuncia que ele pode suportar as custas do processo sem prejuízo ao próprio sustento. Máxime porque não há nos autos indícios de que possui despesas extraordinárias que comprometam sua renda. Ademais, o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados pelo TJDFT é um dos mais baixos do país, de molde que seria conferir-lhe tratamento desigual em relação àqueles que realmente necessitam litigar em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça. Intime-se a parte executada sobre a resposta e proposta do credor para pagamento do débito. Sustenta o recorrente, em síntese, que o douto Magistrado não ofereceu ao postulante, antes da negativa, oportunidade de comprovação do atendimento aos requisitos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega auferir renda mensal inferior a cinco salários mínimos, fazendo jus, assim, ao deferimento da benesse pleiteada. Assevera que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários de sucumbência sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ressalta que seu contracheque não pode ser tomado como prova única da sua situação financeira, eis que parte de seus proventos se destina à amortização de compromissos anteriormente contraídos. Colaciona jurisprudência favorável à sua tese e imputa ao autor o ônus de infirmar o direito vindicado. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o Relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O recurso interposto tem por escopo a reforma da decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A respeito do tema encartado no art. 98 do CPC, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Nesse sentido tem se manifestado este Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGENTE ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. (...) 4. Precedente: "1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 5. Recurso provido. (Acórdão 1246791, 07039163420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. 2.1. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 3. No caso em análise, ficou demonstrado que os Agravantes não auferem renda mensal superior a cinco salários mínimos, de modo que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme inciso I do §1o do art. 1o da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1224085, 07125245520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos autos eletrônicos, verifica-se que os rendimentos líquidos informados pelo agravante, primeiro sargento da reserva vinculado à Polícia Militar do Distrito Federal, são ligeiramente superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ademais, constata-se que os argumentos deduzidos pelo recorrente são juridicamente plausíveis, haja vista que registrou sua hipossuficiência econômica na declaração de ID 18359625. Ora, tal alegação goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer, já que firmada exclusivamente por pessoa natural, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do CPC. De igual sorte, o § 2o do mesmo dispositivo legal assevera que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. A meu ver, o agravante carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. Ressalte-se, por fim, que, muito embora seja possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública – segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos – se comprovada, no caso concreto, a situação de miserabilidade alegada deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Outra não é a orientação da jurisprudência desta Casa de Justiça. Reveja-se: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente e determinou o recolhimento das custas judiciais. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. A presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da declaração de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, é meramente relativa e pode ser desconstituída pelo juízo competente, quando houver incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. 4. A notícia de que o agravante aufere renda bruta mensal superior à R$ 5.000,00 não é, por si só, obstáculo à concessão da gratuidade de justiça, tampouco impede o reconhecimento da hipossuficiência - mormente se observado que o autor arca mensalmente com despesas elevadas, relativas ao seu sustento e estudo. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1080504, 07007514720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 13/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder ao recorrente a gratuidade de justiça pleiteada, inclusive em sede recursal. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador